Tribunal: TJMT
Processo: 1018589-45.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018589-45.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), ROSELAYNE MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 011.650.361-00 (AGRAVADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ELENICE SCHMIDT BATISTA - CPF: 016.148.161-23 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), AMANDA VIANA DE VASCONCELOS SOARES - CPF: 016.821.883-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIBERAÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS DE PÁTIO E ESTADIA – VIABILIDADE – ART. 262 DO CTB REVOGADO PELA LEI N. 13.281/2016, QUE INTRODUZIU O ART. 271, §10, NA LEGISLAÇÃO – LEGALIDADE DA COBRANÇA DAS DESPESAS DA APREENSÃO LIMITADA AO PRAZO DE 06 (SEIS) MESES – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 271, §10, do CTB,
o pagamento das despesas de remoção e estadia será correspondente ao período integral, contado em dias, em que efetivamente o veículo permanecer em depósito, limitado ao prazo de 06 (seis) meses.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1001012-28.2020.8.11.0041, impetrado por
ROSELAYNE MOREIRA DE OLIVEIRA
,

deferiu parcialmente a liminar pleiteada para autorizar a retirada do veículo do pátio mediante o pagamento prévio de 30 (trinta) diárias de estadia, independentemente do pagamento dos demais débitos.

Nas razões recursais o agravante sustenta ser indevida a limitação do pagamento (pátio e estadia) ao período de 30 (trinta) dias, uma vez que se está diante de norma legal expressa e perfeitamente aplicável ao caso (art. 271, §10, do CTB), ainda mais quando utilizado como fundamentação decisão proferida pelo STF no ano de 2010, anterior às alterações promovidas pela Lei n. 13.281/2016.

Em razão disso, requer a concessão de efeito suspensivo diante da alta probabilidade de provimento do recurso e do
periculum in mora
devidamente demonstrado.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão que determinou a imediata liberação do veículo mediante a comprovação de pagamento de 30 (trinta) diárias, uma vez que em desacordo com o art. 271, §10, do CTB (id. 56392462).

Efeito suspensivo concedido (id. 56740989).

Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 66649957).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Dr. José Basílio Gonçalves, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id. 69562457).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. WESLEY SANCHES LACERDA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1001012-28.2020.8.11.0041, impetrado por
ROSELAYNE MOREIRA DE OLIVEIRA
,

deferiu parcialmente a liminar pleiteada para autorizar a retirada do veículo do pátio mediante o pagamento prévio de 30 (trinta) diárias de estadia, independentemente do pagamento dos demais débitos.

Inicialmente, esclareça-se que diante do limite estreito do recurso interposto, este envolverá somente a análise da presença ou não dos requisitos ensejadores da tutela provisória de urgência, sob pena de supressão de instância.

O artigo 300 do CPC traz em seu bojo a possibilidade da concessão de tutela provisória de urgência desde que presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

In casu
, a parte agravante busca a reforma da decisão que autorizou a retirada do veículo apreendido mediante o pagamento prévio de 30 (trinta) diárias de estadia, independentemente do pagamento dos demais débitos.

Pois bem.

Quando da apreciação do pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, manifestei-me no sentido de que o
decisum
impugnado encontrava-se em dissonância com o art. 271, §1°, do CTB, que assim dispõe:

“
Art. 271. O veículo será removido, nos casos previstos neste Código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via.

§ 1° A restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica (incluído pela Lei nº 13.160, de 2015)
”.

Naquela oportunidade, decidi por conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, ante a previsão legal de que a restituição de veículo apreendido somente ocorrerá mediante prévio pagamento das multas, taxas e despesas com remoção e estada, não havendo, portanto, qualquer ato ilegal praticado pela autoridade coatora (id. 56740989).

Analisando novamente os fundamentos contidos no recurso, vislumbro que o entendimento adotado quando da concessão do efeito suspensivo não merece modificação.

Isso porque o Código de Trânsito Brasileiro preconiza em seu art. 271, §10, que “
o pagamento das despesas de remoção e estada será correspondente ao período integral, contado em dias, em que efetivamente o veículo permanecer em depósito, limitado ao prazo de 06 (seis) meses
”, não prevendo o limite máximo de 30 (trinta) dias, como consignado pelo magistrado
a quo
.

Nesse sentido é o entendimento desta Egrégia Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIBERAÇÃO DE VEICULO APREENDIDO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTAS – PRÁTICA DA INFRAÇÃO PREVISTA NO ART. 162, do CTB - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - ART 262 DO CTB REVOGADO PELA LEI nº 13.281/2016 - ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA - LEGALIDADE NA COBRANÇA DAS DESPESAS DA APREENSÃO NOS TERMOS DO ART. 271 CTB – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Considera-se ilegal a exigência do pagamento das multas para liberação do veículo apreendido pelas infrações tipificadas nos artigos 162, ante a revogação do art.262 do CTB pela Lei 13.281/2016.

A liberação do veiculo somente se deve com o pagamento das despesas do guincho e da estadia no pátio por apreensão, nos termos do artigo 271 do CTB.

(N.U 1013088-13.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020).

Sendo assim, não há que se falar em limitação de 30 (trinta) dias quanto ao pagamento das despesas referentes a guincho e estadia no pátio do DETRAN por apreensão, tendo em vista que o art. 262 do CTB foi revogado pela Lei n. 13.281/2016, que introduziu o art. 271, §10, o qual prevê a limitação ao prazo de 06 (seis) meses.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso interposto para
revogar
a decisão que autorizou a retirada do veículo do pátio mediante o pagamento prévio de 30 (trinta) diárias de estadia, nos termos acima alinhados.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 16 DE MARÇO DE 2021:

APÓS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1º. VOGAL. O 2º. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 08 DE MARÇO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Trata-se de gravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1001012-28.2020.8.11.0041, impetrado por
ROSELAYNE MOREIRA DE OLIVEIRA
, que

deferiu parcialmente a liminar pleiteada para autorizar a retirada do veículo do pátio mediante o pagamento prévio de 30 (trinta) diárias de estadia, independentemente do pagamento dos demais débitos.

Nas razões recursais, aduz que há grande probabilidade de provimento do presente recurso, eis que a decisão confronta com o disposto no art. 271, §10 do CTB.

Sustenta que o perigo da demora é evidente, haja vista que a recorrida poderá vir a retirar seu veiculo sem o total pagamento das taxas devidas.

Em razão disso, requereu a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, até o julgamento do mérito recursal.

No mérito, pugna pelo total provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a decisão que determinou a imediata liberação do veículo do veículo mediante a comprovação de pagamento de 30 (trinta) diárias, uma vez que em desacordo com o art. 271, §10 do CTB.

A eminente relatora votou pelo provimento do recurso interposto.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, o artigo 262 do Código de Trânsito Brasileira, que previa a possibilidade de condicionar a liberação de veículo retido ao pagamento de multas pretéritas vencidas, foi revogado pela Lei nº 13.281/2016. Portanto, não há amparo legal no condicionamento da liberação de veículos retidos ao pagamento de multas pretéritas.

Com essas considerações,
n
ão há dúvidas que as multas vincendas e vencidas não podem ser exigidas antecipadamente pelo impetrado como condição para a liberação do veículo da impetrante, revestindo-se o ato de restrição indevida da utilização e fruição do próprio bem pela impetrante.

Tal exigência é ilegal, consoante pacífica jurisprudência a respeito, visto que não se trate de ato auto-executável pela Administração, a qual dispõe de via própria para tanto.

No entanto, no caso dos autos, verifica-se a legitimidade do ato combatido, sem que tal recolhimento do automóvel, e manutenção no pátio do órgão de trânsito se relacione com o atraso nos pagamentos do licenciamento, IPVA e seguro obrigatório.

Logo, não se configura, no caso, a ilegalidade na apreensão do veículo de propriedade da recorrente, tampouco, a conduta de exigência do pagamento das multas pelas infrações de trânsito que motivaram o recolhimento do veículo, eis que se tratam de medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

Consequentemente, a liberação do veiculo, somente se deve com o pagamento das despesas do guincho e da estadia no pátio por apreensão, que estas sim são devidas, nos termos do artigo 271 do CTB.

Sendo que, a Lei n.º 13.281/16, alterou a redação do artigo 271 do CTB, estabelecendo que a cobrança de diárias do pátio está limitada a seis meses, e não mais a trinta dias, conforme prolatado na decisão do Juiz
a quo.

Assim, deve ser exigido o pagamento das taxas por estadia de todo o período em que o veiculo permaneceu apreendido, no limite de seis meses.

Diante do exposto,
acompanho integralmente o voto da eminente Relatora
,
Desa. Maria Aparecida Ribeiro, no sentido de dar provimento
ao recurso interposto, para revogar a decisão que autorizou a retirada do veiculo do pátio mediante pagamento prévio de 30 (trinta) diárias de estadia, alegando ser o limite imposto por Lei.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022